Tribunal: TJDFT
Processo: 0742870-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VALORES BLOQUEADOS INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. VALORES PARA MANUTENÇÃO DO SUTENTO FAMILIAR. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Casos em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial que rejeitou a impugnação à penhora.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a penhorabilidade de saldo encontrado em conta bancária do devedor, face a tese de que a quantia é utilizada para a manutenção do sustento familiar.
III. Razões de decidir
3. O art. 833 prevê que valores de recursos financeiros que constituem reserva pessoal para a subsistência são impenhoráveis.
3.1. O STJ concluiu que a previsão de impenhorabilidade não se limita às hipóteses conta poupança, sendo aplicável a quaisquer contas ou investimentos que não totalizem mais de 40 salários mínimos.
3.2. O STJ concluiu que a referida regra de impenhorabilidade só pode ser excepcionada se houver demonstração de abuso, má-fé ou fraude do devedor, o que não foi demonstrado pelo exequente.
3.3. No caso, a soma dos valores localizados na conta totaliza quantia inferior a 40 salários mínimos, motivo pelo qual goza da presunção de impenhorabilidade.
IV. Dispositivo
4. Recurso provido para desconstituir a penhora.
Tese jurídica: “Valores de reserva financeira, até o limite de 40 salários mínimos, gozam de presunção de impenhorabilidade, salvo prova de má-fé ou fraude do devedor.”
_______________________
Dispositivos relevantes: Art. 833 do CPC.
Jurisprudências relevantes citadas: (AgInt no AREsp n. 2.209.418/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)